Tribunal: STF
Processo: RE 1443715
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO. FORMA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. INEXIGIBILIDADE DO ESTORNO DE CRÉDITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.171. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REGIME TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.073. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório  



    1. Recurso extraordinário interposto pela Paraíba com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Paraíba: 



    “AGRAVO INTERNO – ICMS – GASOLINA TIPO ‘C’ E ÓLEO DIESEL ‘B3’ – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO PELA DISTRIBUIDORA – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE ESTORNOS DE CRÉDITO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO.



    Depreende-se dos autos que a empresa agravada, ora apelada, ao exercer, sua atividade-fim, comercializa a gasolina tipo C (resultante da mistura de 25% de álcool etílico anidro combustível. AEAC + 75% de gasolina tipo A) e o óleo diesel B3 (resultante da mistura de 3% de biodiesel. B100 + 97% de óleo diesel mineral), sendo que, para produzir a gasolina tipo C, compra das usinas/destilarias o álcool anidro e mistura com a gasolina tipo A, adquirida da refinaria e/ou central petroquímica, e, para produzir o óleo diesel mineral, adquirido da refinaria e/ou central petroquímica. 2. Nesta cadeia de produção, a refinaria atua como substituta tributária das distribuidoras, retendo o ICMS de todas as operações até o consumidor final (incidência monofásica) e repassando-o aos respectivos Estados de direito. 
3. Assim, a distribuidora (apelada), quando paga antecipadamente à refinaria o valor correspondente à gasolina A e ao óleo diesel mineral, está pagando, também incluído, o ICMS da compra do álcool anidro e do BA100, ficando a cargo da refinaria repassar à unidade federada onde está localizada a usina o ICMS incidente sobre a aquisição do álcool anidro e do B100 e, por sua vez, ao estado onde ocorrer o consumo, a parcela do ICMS incidente nas vendas interestaduais de gasolina C e diesel B3, isso em atenção à regra do art. 155, § 4º, da CF/88. 4. A Cláusula vigésima primeira do Convênio CONFAZ 110/07 estabelece que o imposto incidente nas operações internas ou interestaduais com álcool anidro e com o B100 é diferido para o momento em que ocorrer a saída da gasolina C ou do diesel B3, destarte, resta induvidoso que a distribuidora (apelada) não faz qualquer recolhimento do imposto, porquanto em nenhum momento este passa por suas mãos ou lhe é creditado, como se pode observar através das notas fiscais e registro de entradas acostados às fls. 61/473, entretanto, como já mencionado, a refinaria, ao calcular o ICMS devido por substituição tributária na saída da gasolina A e do óleo diesel mineral, já o faz incluindo o imposto relativo ao álcool anidro e ao B100, de forma que a distribuidora faz o pagamento devido suportando toda a carga tributária do ICMS. 5. Ocorre que, a despeito da inexistência de qualquer crédito, os §§ 10 e 11 da Cláusula Vigésima Primeira do Convênio CONFAZ 110/07, com redação dada pelos Convênios CONFAZ 101/08 e 136/08, impõem que, nas operações interestaduais com os produtos resultantes da mistura da gasolina com AEAC ou da mistura do óleo diesel com o B100, as distribuidoras deverão estornar, sob forma de recolhimento, o crédito do ICMS correspondente ao volume do álcool anidro e do B100 contidos na mistura. 6. Com efeito, esta determinação de estorno do crédito de ICMS nas operações interestaduais envolvendo a gasolina C e o diesel B3, implica de duplicidade na incidência do imposto sobre os produtos em referência (AEAC e B100), uma vez que, repita-se, o ICMS relativo a toda cadeia já restou recolhido em sua totalidade pela refinaria, por meio de substituição tributária, não havendo creditamento nas operações intermediárias. 7. Desta forma, ao exigir estorno de crédito inexistente, o FISCO está na prática impondo ao contribuinte obrigação não prevista em Lei, o que é expressamente vedado pelo art. 150, I, da CF/88. 8. Reexame Necessário improvido à unanimidade de votos, restando prejudicado o apelo. (TJPE; Proc 0056977-15.2010.8.17.0001; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães; Julg. 02/02/2012; DJEPE 10/02/2012; 
Pág. 593)” (fls. 1-2, e-doc. 23).



    Os embargos  de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).



    2. A Paraíba alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 e o inc. I e a al. b do inc. II do § 2º do art. 155 da Constituição da República.



    Ressalta que “a causa da presente ação (aplicação da Cláusula vigésima primeira, §§ 10 e 11, do Convênio Confaz 110/07) é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4171” (fl. 2, e-doc. 28).



    Assinala insurgir-se “contra acórdão que afastou o dever d[e a] Recorrida estornar o crédito do ICMS decorrente das operações interestaduais com os produtos resultantes da mistura de gasolina com AEAC ou da mistura de óleo diesel com B100 e correspondente ao volume de AEAC ou B100 contido na mistura. Tal obrigação tributária consta expressamente dos §§ 10 e 11 da cláusula vigésima primeira do Convênio ICMS 110/07” (fl. 2, e-doc. 28).



    Sustenta que “o acórdão recorrido padece de nulidade por violação ao  
art. 97 da Constituição Federal e, ao fundo, no mérito, violou diretamente a não cumulatividade constitucional (art. 155, § 2º, I e II, da CF)” (fl. 4, e-doc. 28). 



    Assevera que, “nos termos da Cláusula Vigésima Primeira do convênio referido, o ICMS incidente sobre as operações internas ou interestaduais com álcool anidro e B100 destinados à adição à gasolina e ao óleo diesel, respectivamente, é diferido para o momento da saída da gasolina C ou do óleo diesel resultantes da mistura, promovida pela distribuidora de combustíveis”  
(fl. 12, e-doc. 28).



    Pontua que “dispõe o § 10 da mesma cláusula que, nas operações interestaduais com os produtos resultantes da mistura, deverá ser efetuado o estorno do crédito do imposto correspondente ao volume de álcool anidro ou B100 contido na mistura, prevendo o § 11 que o estorno será feito mediante o recolhimento do valor correspondente ao ICMS diferido” (fl. 12, e-doc. 28).



    Reforça que “a incidência do ICMS na cadeia de combustíveis sujeita-se a um sistema específico de dedução e repasse concentrado, no qual se dará o sistema de compensações de todos os elos da cadeia de tributação” (fl. 14, e-doc. 28).



    Insiste que “é sobre esse estorno do ICMS devido pelas distribuidoras que se insurge a Recorrida, ao fundamento de que as distribuidoras, na condição de meras substituídas, não se apropriam de qualquer crédito, razão pela qual é supostamente indevida qualquer exigência de estorno” (fl. 15, e-doc. 28).



    Consigna que “toda a dificuldade existente na elaboração e compreensão da sistemática de tributação do produto final reside no fato de que a gasolina, como combustível derivado de petróleo, e o álcool anidro, como combustível não derivado de petróleo, possuem regimes de tributação distintos, com sede constitucional”  (fl. 16, e-doc. 28).



    Reitera que, “segundo o sistema tributário nacional, instituído pela Constituição Federal de 1988, nas operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo não há incidência do ICMS (art. 155, § 4º, I, CF). (...) as operações interestaduais com combustíveis não derivados de petróleo, além de não serem beneficiadas com a aludida imunidade, seguem a regra matriz do ICMS, ou seja, o imposto é repartido entre as unidades federadas de origem e de destino (art. 155, § 4º, b, CF)” (fl. 16, e-doc. 28).



    Pede seja “admitido e julgado totalmente procedente o presente Recurso Extraordinário, dando-lhe provimento para: 1. anular e declarar nulo o acórdão recorrido, em face da contrariedade ao art. 97 da CF, determinando que o 
E. Tribunal de Justiça a quo profira novo julgamento com a devida adequação do procedimento de controle difuso de inconstitucionalidade, com observância da Cláusula de Reserva de Plenário; 2. ou, caso ultrapassado o pedido de anulação acima, reformar o acórdão recorrido por violação do art. 155, § 2º, I e II, ‘b’, da Constituição Federal, julgando procedente a remessa necessária e reformada, também, a sentença, na íntegra, denegando a segurança no mérito por todos os argumentos acima sustentados” (fl. 26, e-doc. 28). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois o Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente à espécie. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao 
art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).



    5. Na espécie em exame, o Tribunal de origem assim decidiu:



    “No caso, sobreveio a lei nº 87/1996, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, e dá outras providências. A mencionada lei, em seu art. 9º, prevê que ‘A adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais dependerá de acordo específico celebrado pelos Estados interessados’.



    Por sua vez, o convênio nº 110/2007 trata de forma específica, em sua cláusula 21ª, acerca das operações com álcool etílico anidro combustível.



    (...) No presente caso, verifica-se que a agravada não faz qualquer recolhimento de ICMS, sendo a refinaria, por substituição tributária, quem retém antecipadamente o imposto relativo ao AEAC e B100. Daí porque a ilegalidade da exigência de estornos de créditos não apropriados de ICMS pela agravada.



    (...) não se mostra plausível admitir que as distribuidoras tenham que estornar e recolher algo sem creditamento anterior, já que tal situação ofende ao princípio da não cumulatividade (art. 155, § 2º, I da CF)” (fls. 4, 5, 7, e-doc. 23).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.171, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal, ao analisar a natureza jurídica do crédito de ICMS em operações de distribuição e comercialização de combustíveis, assentou ser inexigível das empresas distribuidoras de combustíveis o recolhimento do estorno de créditos de ICMS diferido ou suspenso nas operações interestaduais. Confira-se a ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO – CNC. CABIMENTO DO CONTROLE ABSTRATO AÇÃO PARA O QUESTIONAMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DE CONVÊNIO FIRMADO PELOS ESTADOS MEMBROS. INCIDÊNCIA DO ICMS NA OPERAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. PARÁGRAFOS 10 E 11 DA CLÁUSULA VIGÉSIMA DO CONVÊNIO ICMS 110/2007, COM REDAÇÃO DADA PELO CONVÊNIO 101/2008 E, MEDIANTE ADITAMENTO, TAMBÉM COM A REDAÇÃO DADA PELO CONVÊNIO 136/2008. ESTORNO, NA FORMA DE RECOLHIMENTO, DO VALOR CORRESPONDENTE AO ICMS DIFERIDO. NATUREZA MERAMENTE CONTÁBIL DO CRÉDITO DO ICMS. O DIFERIMENTO DO LANÇAMENTO DO ICMS NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO. ESTABELECIMENTO DE NOVA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DE CONVÊNIO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 145, § 1º; 150, INCISO I; E 155, § 2º, INCISO I E § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. I - A legitimidade da Confederação Nacional do Comércio – CNC para propor ação direta de constitucionalidade questionando dispositivos do interesse de setores do comércio já foi reconhecida por este Tribunal na ADI 1.332/RJ, de relatoria do Min. Sydney Sanches. II - Cabe a ação direta de inconstitucionalidade para questionar convênios, em matéria tributária, firmado pelos Estados membros, por constituírem atos normativos de caráter estrutural, requeridos pelo próprio texto Constitucional (art. 155, § 5º). Precedente da Corte. III - O Convênio 110/2007, com a redação dos Convênios 101/2008 e 136/2008, atribuiu às refinarias de petróleo (que efetuam a venda de gasolina A às distribuidoras) a responsabilidade tributária pelo recolhimento do ICMS incidente sobre as operações comerciais interestaduais com o álcool etílico anidro combustível (AEAC) e biodiesel (B100), realizadas entre as usinas e destilarias, de um lado, e as distribuidoras de combustíveis, de outro  
(§ 5º da Cláusula Vigésima Primeira). IV - Os §§ 10 e 11 da Cláusula Vigésima Primeira do Convênio ICMS 110/2007, preveem o estorno do crédito, condizente com a saída de mercadoria sem incidência do ICMS, na forma de recolhimento do valor correspondente ao ICMS diferido, e não mediante anulação escritural. É dizer, em vez de ser determinado o estorno de um crédito, determina-se a realização de um recolhimento. V - A distribuidora não se credita do ICMS diferido que onerou a operação de entrada, já que não há pagamento direto por ela. Isso porque a operação posterior de venda dos combustíveis gasolina tipo C e óleo diesel B5 aos postos em operação interestadual será imune e a distribuidora simplesmente informa à refinaria para o repasse. VI - As matérias passíveis de tratamento via convênio são aquelas especificadas no § 4º do art. 155 da Constituição Federal. Portanto, não poderia o Convênio, a título de estorno, determinar novo recolhimento, inovando na ordem jurídica, transmudando a medida escritural – anulação de um crédito – em obrigação de pagar. VII - Além disso, considerando que o ICMS diferido já fora suportado pelo substituto, na medida em que destacado na operação de aquisição do álcool e do biodiesel, tendo sido recolhido mediante repasse pela refinaria, a determinação de novo recolhimento de valor correspondente, dessa feita, a outro Estado, implica bitributação não autorizada pela Carta Magna. VIII - Inexistência de violação à destinação constitucional do ICMS sobre operações com combustíveis derivados de petróleo (art. 155, § 4º, I), na medida em que o montante recolhido a título de estorno diz respeito ao ICMS diferido, incidente sobre o álcool (AEAC) e o biodiesel (B100), e que não compromete o repasse do valor do ICMS presumido sobre a operação final com combustível derivado de petróleo ao Estado de destino. IX - Necessidade, em homenagem à segurança jurídica, da modulação dos efeitos temporais da decisão que declara a inconstitucionalidade dos atos normativos atacados, para que produza efeitos a partir de seis meses contados da publicação do acórdão. X - Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente” 
(DJe 21.8.2015).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.411.427, o Ministro Dias Toffoli, Relator, ressaltou que, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.171, "a Corte não declarou ser inconstitucional o regime em si de substituição tributária previsto no Convênio ICMS nº 110/07, mas apenas alguns determinados dispositivos desse diploma. Mais especificamente, o Tribunal assentou a inconstitucionalidade apenas das normas desse convênio (§§ 10 e 11 da Cláusula vigésima primeira, nas redações conferidas pelos Convênios ICMS nºs 101/08 e 136/08) que impunham às distribuidoras o estorno, mediante recolhimento, do crédito de ICMS relativo ao AEAC e ao B100" (DJe 19.12.2022).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Tributário. Convênio ICMS nº 110/07. Cláusula vigésima primeira, §§ 2º e 3º. Operação interestadual de saída do EAC ou do B100 de um estado ou do Distrito Federal para distribuidora de combustíveis localizada na ZFM. Equivalência à exportação para o exterior. Imunidade do 
art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da CF/88. Aplicação por força do 
art. 40 do ADCT. Outras áreas de livre comércio. Não aplicação. Substituição tributária. Conformidade com a LC nº 87/96. 1. O art. 40 do ADCT estipula que fica a ZFM mantida com suas características de área livre de comércio, de exportação e importação e de incentivos fiscais pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição Federal, com sucessivas prorrogações. 2. O Decreto-lei nº 288/67, expressamente estabeleceu (art. 4º) que equivale à exportação para o exterior, para todos os efeitos fiscais, ‘a exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro’. 3. A expressão ‘para todos os efeitos fiscais’ alcança o ICMS, e a equivalência em destaque (equivalência à exportação para o exterior) é, propriamente, um favor fiscal instituído pelo decreto-lei em referência, que deve, à luz da orientação prevalecente na Corte, ser mantido ante o art. 40 do ADCT. 4. No que diz respeito ao ICMS, são imunes as operações que destinem mercadorias para o exterior (art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição Federal), de modo que inexiste competência dos estados ou do Distrito Federal que ampare a instituição ou a cobrança do ICMS na operação interestadual de saída do EAC ou do B100 de um estado ou do Distrito Federal para distribuidora de combustíveis localizada na Zona Franca de Manaus. 5. Contrariam esse entendimento os §§ 2º e 3º da cláusula vigésima primeira do Convênio ICMS nº 110/07, uma vez que ensejam o dever de se pagar o ICMS relativamente a tal operação. Eles incidiram, portanto, em inconstitucionalidade. 6. É inaplicável a imunidade do art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição Federal no que diz respeito ao ICMS incidente na operação interestadual de saída do EAC ou do B100 de um estado ou do Distrito Federal para distribuidora de combustíveis localizada em outras áreas de livre comércio ou em outras regiões que não a ZFM. Precedentes. 7. O regime de substituição tributária previsto no Convênio ICMS nº 110/07 foi estabelecido em consonância com a Lei Kandir (LC nº 87/96), a qual traz normas sobre a substituição tributária no contexto do ICMS. 
8. Declaração de inconstitucionalidade apenas da expressão ‘para a Zona Franca de Manaus’, constante do § 2º da cláusula vigésima primeira do Convênio ICMS nº 110/07” (ADI n. 7.036, Redator para o acórdão o Ministro Dias Dias Toffoli, Plenário, DJe 22.3.2023).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – TRIBUTÁRIO – CONVÊNIO ICMS Nº 110/2007, CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA, §§ 10 E 11 – DETERMINAÇÃO DE ESTORNO DE CRÉDITO MEDIANTE NOVO RECOLHIMENTO EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ADI 4.171/DF – EFICÁCIA DA DECISÃO DIFERIDA POR SEIS MESES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI 
Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 964.430-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).



    O Tribunal de origem observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal ao reconhecer que “não se mostra plausível admitir que as distribuidoras tenham que estornar e recolher algo sem creditamento anterior, já que tal situação ofende ao princípio da não cumulatividade (art. 150, § 2º, I da CF)” (fl. 7, e-doc. 23).



    6. Registre-se que a análise de aspectos legais e procedimentais na substituição tributária das operações com combustíveis e derivados não é suscetível de apreciação na via processual do recurso extraordinário, por se tratar de matéria infraconstitucional.



     



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.243.875-RG, Tema 1.073, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal, ao reconhecer a inexistência de repercussão geral, fixou a tese de ser “infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da previsão do Convênio CONFAZ 
nº 110/2007 de regime de substituição tributária na incidência do ICMS sobre as operações envolvendo combustíveis e lubrificantes” (Tema 1.073). O julgado tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPERAÇÕES ENVOLVENDO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. CONVÊNIO. 1. Matéria infraconstitucional 2. Caracterizada ausência de repercussão geral” ( DJe 8.4.2022). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.  



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de setembro de 2023.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora